Tribunal: STF
Processo: RE 1275337
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO SEM PREVISÃO DE PAGAMENTO. AÇÃO AJUIZADA PARA RECEBIMENTO DA QUANTIA EM PARCELA ÚNICA. 1. Apelação interposta pela UFRN objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora, condenando a autarquia ora Apelante ao pagamento das parcelas referentes à concessão do RSC- III (mestre), reconhecidas como devidas nos autos do Processo Administrativo, devendo ser deduzidos os valores eventualmente já pagos administrativamente; juros e correção monetária segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Considerou-se que o fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, posto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. 2. O interesse processual se consubstancia na necessidade e utilidade da ação enquanto único meio à obtenção do bem de vida almejado, que se mostra inequívoco quando há uma frustração ou ameaça de frustração a direito. Nesse caso, é inegável a lesão sofrida pelo autor, uma vez que o direito já foi até reconhecido pelo réu, mas não foi adimplido. Destarte, a ameaça ao direito resta configurada, visto que, caso não seja satisfeito o seu direito por via judicial, há uma possibilidade de que este nunca seja efetivado administrativamente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. A ausência do pagamento das diferenças financeiras a que a Autora/Apelada faz jus, reconhecidas na seara administrativa, decorre exclusivamente de impedimento administrativo consistente na ausência de dotação orçamentária. Ocorre que o obstáculo suscitado não é idôneo para retardar a satisfação da obrigação de pagar as diferenças devidas. Não pode a Apelante se valer da discricionariedade e da alegação de dotação orçamentária prévia para justificar dilação de prazo despida de razoabilidade. Precedentes desta Corte. 4. O argumento de que a procedência da demanda implicaria em afronta ao art. 169 da CF/88 não tem qualquer relevância jurídica, uma vez que a pretensão deduzida em ação de cobrança é de natureza condenatória, sujeita ao pagamento via precatório judicial, e não mandamental, com suposta ordem de pagamento administrativo dirigido à autoridade administrativa. 5. Esta Colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (Processo: 00016809220154059999, AC581028/SE, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Julgamento: 11/06/2015). Apelação improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 167; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente